Tribunal: TJDFT
Processo: 0725010-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725010-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA VIEIRA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA VIEIRA BARROS, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo n. 0709340-61.2024.8.07.0018, indeferiu pedido da parte autora referente à gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas e despesas do processo, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões, a Agravante aduz, em suma, que é servidora pública distrital aposentada, que percebe remuneração abaixo de 5 (cinco) salários mínimos e que possui expressivos gastos. Afirma não ter condições de pagar as custas e despesas do processo, e arcar com os honorários advocatícios, se for o caso, sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme consta da declaração de pobreza. Pugna pelo recebimento do presente recurso com efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da r. Decisão de ID 199730579 no que concerne ao indeferimento da gratuidade de justiça, bem como pelo deferimento do benefício da justiça gratuita em antecipação da tutela recursal. No mérito, requer seja provido o presente recurso para reformar a referida decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, posto que o objeto recursal é a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. De acordo com o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O Código de Processo Civil, em seu art. 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o pleito liminar do recorrente de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça se apresenta como tutela de urgência a ser apreciada em sede recursal. A parte agravante logrou comprovar que, descontados os valores relativos a imposto de renda e seguridade social, aufere proventos abaixo do valor de 5 (cinco) salários mínimos correntes, critério objetivo adotado para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, e já suficiente para o propósito. Para além disso, evidencia-se a incidência de consignado em folha (habitacional), a reduzir ainda mais a sua remuneração líquida, bem como o desconto de outros empréstimos em conta-corrente. A despeito da não demonstração de todos os gastos que possui com despensas mensais fixas, o patamar de renda comprovado pela autora, ora agravante, já traz se mostra apto a indicar a insuficiência financeira, no caso. A referida comprovação, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, § 3o, CPC), evidencia a probabilidade do direito invocado, atinente à gratuidade de justiça, pois corrobora com a alegação de impossibilidade de o requerente arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Ademais, demonstrada, a princípio, a impossibilidade de a parte agravante reclamar a tutela jurisdicional sem a gratuidade de justiça, verifica-se a presença de risco de dano ao direito de apreciação da matéria em contexto pelo Poder Judiciário. Inviável, neste momento processual, a concessão da gratuidade de justiça. Antes da concessão da gratuidade de justiça pleiteada, mostra-se prudente oportunizar a manifestação da parte agravada; e, ainda, a aguardar a manifestação do Colegiado. Nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em sede de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Cabível, pois, a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, ATRIBUO efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro art. 995, parágrafo único, c/c no art. 1.019, I c/c art. 995, ambos do CPC, para suspender a determinação de recolhimento das custas até o julgamento final deste Agravo de Instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator